Tribunal: TJBA
Processo: 0505025-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505025-31.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA Advogado(s): SAULO BAQUEIRO CEREJO, VICTOR TANURI GORDILHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIO DE 2014. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresa contra cobrança de IPTU do exercício de 2014 sobre imóvel de inscrição municipal nº 017.598-6, no qual o tributo passou de R$36.298,33 em 2013 para R$87.031,87 em 2014, representando majoração de 139%. Sentença denegou a segurança. Apelante busca reforma alegando ilegalidade da cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há efeito vinculante do acórdão proferido nas ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000 que declarou a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/13 e 8.473/13; (ii) houve violação ao princípio da legalidade tributária por delegação de matéria tributária à Instrução Normativa nº 12/2013; (iii) houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal em razão da publicação da Instrução Normativa em 20/12/2013, apenas 12 dias antes da cobrança; (iv) houve ausência de motivação adequada da Instrução Normativa quanto à metodologia de cálculo das faixas de tributação; e (v) o aumento de 139% configura confisco tributário e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. O acórdão proferido nas ADIs possui força vinculante nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJ-BA e art. 927, V, do CPC, tendo sido alcançada a maioria absoluta para declarar a constitucionalidade formal e material das Leis Municipais impugnadas quanto aos temas discutidos, subsistindo dúvida apenas quanto às alíquotas específicas de terrenos não edificados, não aplicáveis ao caso concreto. 4. Todos os elementos essenciais da obrigação tributária estão definidos em lei formal (Leis nºs 8.464/13 e 8.473/13), não havendo delegação indevida ao Poder Executivo. A Instrução Normativa nº 12/2013 limitou-se a dispor sobre cálculos matemáticos decorrentes da aplicação de critérios legalmente estabelecidos, exercendo função meramente regulamentar. 5. A anterioridade nonagesimal foi observada, tendo a Lei nº 8.473/13 sido publicada em 27 de setembro de 2013 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, transcorrendo mais de 90 dias entre a publicação da lei e o início de sua eficácia. A Instrução Normativa posterior não instituiu nem majorou tributo. 6. A Instrução Normativa nº 12/2013 não constitui ato de lançamento individualizado, mas norma de caráter geral, não se exigindo demonstração pormenorizada de metodologia de cálculo. Eventual desproporcionalidade específica deveria ser demonstrada mediante prova pericial, incompatível com a via mandamental. 7. O aumento significativo em relação ao exercício anterior decorre da defasagem acumulada desde 1994 da Planta Genérica de Valores, não podendo ser comparado isoladamente com a inflação de um único período. A legislação municipal estabeleceu travas de limitação que demonstram preocupação com proporcionalidade, não constituindo reconhecimento de ilegalidade, mas cautela legislativa para absorção gradual da atualização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O acórdão proferido nas ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000 possui força vinculante quando alcançada maioria absoluta para declarar constitucionalidade de dispositivos legais específicos, nos termos do art. 229 do RITJ-BA. 2. Não há violação ao princípio da legalidade quando lei formal estabelece todos os elementos essenciais da obrigação tributária e instrução normativa limita-se a dispor sobre cálculos matemáticos decorrentes de critérios legalmente estabelecidos. 3. Observa-se a anterioridade nonagesimal quando transcorrem mais de 90 dias entre a publicação da lei que majora tributo e o início de sua eficácia, sendo irrelevante a data de publicação de atos regulamentares posteriores. 4. O aumento significativo de IPTU decorrente de atualização de Planta Genérica de Valores defasada desde 1994 não configura confisco quando a legislação estabelece travas de limitação para exercícios subsequentes. 5. Alegação de desproporcionalidade específica em valor venal de imóvel determinado exige prova pericial, incompatível com mandado de segurança que demanda demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, III, "c", IV, e § 1º; art. 145, § 1º; CPC/2015, art. 927, V; art. 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Leis Municipais de Salvador nºs 8.421/2013, 8.464/2013, 8.473/2013, 8.474/2013 e 8.621/2014; Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013; Regimento Interno do TJ-BA, art. 229. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505025-31.2014.8.05.0001, sendo Apelante EBISA – Engenharia Brasileira, Indústria e Saneamento Ltda e Apelado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator